Tribunal: STF
Processo: ARE 1423527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GUAÍBA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO. ALTERAÇÃO DE PADRÃO REMUNERATÓRIO. INTEGRAÇÃO DA PROMOÇÃO FUNCIONAL AO VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE.



    1. No caso dos autos, a legislação do Município de Guaíba é clara ao determinar que a progressão de nível e classe integra o vencimento básico com reflexos nas demais vantagens que utilizam como base de cálculo, e não como vantagem a ser acrescida à remuneração como a municipalidade vem procedendo na situação da parte-demandante.



    2. A disposição do artigo 37, XIV, da Constituição Federal, introduzida no Estatuto dos Servidores do Município de Guaiba, em seu artigo 109, refere que os acréscimos pecuniários referentes às vantagens não incorporam o vencimento básico para fins de refletir em acréscimos ulteriores, o que não confronta a pretensão autoral de integração da progressão funcional, que é distinta das vantagens em sua natureza.



    3. A progressão funcional na carreira estabelece aumento do padrão de vencimento conforme o artigo 61 do referido Estatuto, o que, por óbvio, não representa vantagem, mas alteração do vencimento básico, ou se estaria desvirtuando o escopo do plano de carreira instituído àqueles servidores. Jurisprudência desta 4º Câmara e das Turmas Recursais.



    APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente